Tribunal: TJMT
Processo: 0005388-88.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005388-88.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Conversão]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), CLAUDIMIRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 327.674.041-91 (APELADO), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
MANUTENÇÃO DA
QUALIDADE DE SEGURADO –
SÚMULA 47 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
–
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DO SEGURADO. POSSIBILIDADE REMOTA DE REABILITAÇÃO DO RECORRIDO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

A aposentadoria por invalidez pressupõe a caracterização da condição de segurado, o cumprimento do período de carência, quando exigido, e a incapacidade total e permanente para o trabalho (
arts
. 42 a 47 da Lei no 8.213/91).

In
casu
, considerando a idade do autor, sua baixa escolaridade e instrução, bem como o mercado de trabalho e, ainda, as limitações decorrentes das doenças com as quais se encontra acometido, faz-se necessário reconhecer a remota possibilidade de reabilitação do autor em outra atividade laborativa, afastando a hipótese de manutenção do auxílio-acidente, impondo-se, portanto, a conversão do referido benefício em aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença prof
erida p
elo Juízo da

4
a Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
/MT
, que nos autos da
Ação
Judicial para Concessão de Benefício Previdenciário

no

0005388-88.2020.8.11.0004
,
julgou

parcialmente
procedente o
s
pedido
s
da inicial
, no seguinte sentido:

“
(...)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 201, I da CF, c/c artigo 42 da lei n. 8.213/91 e artigo 487, inciso I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente pretensão proposta pela parte autora em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social, concedendo-lhe o benefício da aposentadoria por invalidez, no valor de 01 (um)
salário-mínimo
, desde a inicial, com suas respectivas prorrogações. O valor deverá ser corrigido, nos termos do artigo 1o-F da Lei n. 11.960/09. Assim, julgo extinto o processo com julgamento de mérito com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante o exposto, condeno o Instituto Nacional Do Seguro Social a pagar:

a) Aposentadoria por invalidez, a transferência do
auxílio
acidente para aposentadoria por invalide
z
, desde 2020, até os dias atuais, devidamente atualizado, de modo a descontar o montante que está sendo pago nesse período.

b) Danos materiais: os 35% supridos de 2015 até 2020, devidamente atualizado, em aproximadamente R$ 72.748,00 (setenta e dois mil setecentos e quarenta e oito reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Insta consignar que o valor devido deverá estar de acordo com o artigo 44 da Lei 8.213/1991.

No entanto vale lembrar, que o autor sempre que requisitado, deve apresentar-se para fazer uma nova perícia, sob pena de perda do benefício. Conforme o art. 43, § 4° da Lei 8.213/1991:

Art. 43, § 4
o
O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)

Em relação à correção monetária, esta deve se basear no IPCA-e e incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ) até novembro/2021. Inobstante, a partir de dezembro/2021, sobre os valores até então corrigidos, deverá incidir somente a taxa SELIC, nos moldes do art. 3o da EC no 113/2021:

1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança;
2.

Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021);
3.

Em
seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.
” (grifos no original)."(Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022.)

Condeno o demandante a honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, não incidindo sobre as prestações vincendas, em consonância com a súmula n.o 111 do STJ e observadas o benefício da gratuidade da justiça.

Bem como, condeno o demandado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Não havendo recurso voluntário, após o trânsito em julgado, providenciem-se as baixas e anotações de praxe, arquivando-se o presente feito.

(...)
”.

Nas razões recursais (Id. 193659654), a parte apelante argumenta que a parte autora/apelada não possui qualidade de segurado, uma vez que o auxílio-acidente não mantém mais a qualidade de segurado, conforme o artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 13.846/2019, vigente desde 18
.
06
.
2019.

Pontua que o perito judicial fixou o início da incapacidade total e temporária em novembro de 2021, quando já não havia qualidade de segurado. Portanto, além de inexistir a qualidade de segurado, a incapacidade constatada é temporária, sendo indevida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Aduz que se trata de acidente ocorrido antes da vigência da Lei n. 8.213/91, portanto, não é devido o auxílio-acidente da forma prevista na referida lei.

Assevera que as normas aplicáveis à concessão de benefícios são aquelas vigentes no instante do preenchimento dos requisitos legais, conforme enunciados do Supremo Tribunal Federal – STF (Súmula 359 e 613) e do Superior Tribunal de Justiça – STJ (Súmula 340).

Assegura que o acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral – Tema 388 (RE 613.033/SP -
DJe
09/06/2011) – reafirmou a jurisprudência dominante no sentido de que os benefícios previdenciários devem ser regulados pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, não sendo possível a aplicação de lei posterior, mesmo que mais benéfica, salvo se expressamente prevista no novo diploma legal.

Destaca que, tendo o acidente ocorrido em 1986, deve ser aplicada a lei vigente naquele momento, qual seja, o art. 241 do Decreto n. 83.080/79, que previa que o auxílio-suplementar correspondia a 20% (vinte por cento) do salário de contribuição do segurado vigente no dia do acidente, e que o auxílio-suplementar cessava com a concessão de aposentadoria de qualquer espécie, não sendo incluído no cálculo da pensão por morte, acidentária ou previdenciária.

Assim, requer o acolhimento e provimento do recurso, visando à reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Nas contrarrazões apresentadas, a parte autora/apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

199753661
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Judicial para Concessão de Benefício Previdenciário no 0005388-88.2020.8.11.0004,
julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial, no seguinte sentido:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 201, I da CF, c/c artigo 42 da lei n. 8.213/91 e artigo 487, inciso I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente pretensão proposta pela parte autora em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social, concedendo-lhe o benefício da aposentadoria por invalidez, no valor de 01 (um)
salário-mínimo
, desde a inicial, com suas respectivas prorrogações. O valor deverá ser corrigido, nos termos do artigo 1o-F da Lei n. 11.960/09. Assim, julgo extinto o processo com julgamento de mérito com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante o exposto, condeno o Instituto Nacional Do Seguro Social a pagar:

a) Aposentadoria por invalidez, a transferência do auxílio acidente para aposentadoria por invalides, desde 2020, até os dias atuais, devidamente atualizado, de modo a descontar o montante que está sendo pago nesse período.

b) Danos materiais: os 35% supridos de 2015 até 2020, devidamente atualizado, em aproximadamente R$ 72.748,00 (setenta e dois mil setecentos e quarenta e oito reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Insta consignar que o valor devido deverá estar de acordo com o artigo 44 da Lei 8.213/1991.

No entanto vale lembrar, que o autor sempre que requisitado, deve apresentar-se para fazer uma nova perícia, sob pena de perda do benefício. Conforme o art. 43, § 4° da Lei 8.213/1991:

Art. 43, § 4o
O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)

Em relação à correção monetária, esta deve se basear no IPCA-e e incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ) até novembro/2021. Inobstante, a partir de dezembro/2021, sobre os valores até então corrigidos, deverá incidir somente a taxa SELIC, nos moldes do art. 3o da EC no 113/2021:

1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança;
2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021);
3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.
” (grifos no original)."(Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022.)

Condeno o demandante a honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, não incidindo sobre as prestações vincendas, em consonância com a súmula n.o 111 do STJ e observadas o benefício da gratuidade da justiça.

Bem como, condeno o demandado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Não havendo recurso voluntário, após o trânsito em julgado, providenciem-se as baixas e anotações de praxe, arquivando-se o presente feito. (...)”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença, alegando que o segurado não faz jus à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
, tendo em vista que o perito judicial concluiu pela incapacidade
temporária
.

Ressalta que o requerente/apelado não possui qualidade de segurado, uma vez que o auxílio-acidente não mantém mais a qualidade de segurado, conforme o artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 13.846/2019, vigente desde 18/06/2019. Além disso, argumenta que, como o acidente ocorreu em 1986, deve ser aplicada a lei vigente naquele momento, qual seja, o art. 241 do Decreto n. 83.080/79, que previa que o auxílio-suplementar correspondia a 20% (vinte por cento) do salário de contribuição do segurado vigente no dia do acidente, e que o auxílio-suplementar cessava com a concessão de aposentadoria de qualquer espécie, não sendo incluído no cálculo da pensão por morte, acidentária ou previdenciária.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar
a qualidade de segurado para concessão do
benefício

–

conversão de auxílio-acidente em
a
posentadoria
por invalidez
.

A Lei no 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...)
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No que diz respeito à qualidade de segurado do autor, o INSS alega estar ausente, uma vez que o Perito Judicial fixou o início da incapacidade total e temporária em novembro de 2021, quando já não havia qualidade de segurado, não cabendo a concessão do benefício.

Acerca do tema, extrai-se dos ensinamentos de Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari,
in
verbis
:

"Utilizando-se do conceito de
Russomano
, '
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

A incapacidade que resulta na
insuscetibilidade
de reabilitação pode ser constatada de plano em algumas oportunidades, em face da gravidade das lesões à integridade física ou mental do indivíduo. Nem sempre, contudo, a incapacidade permanente é passível de verificação imediata. Assim,
via de regra
, concede-se incialmente ao segurado o benefício por incapacidade temporária - auxílio-doença - e, posteriormente, concluindo-se pela impossibilidade de retorno à atividade laborativa, transforma-se o benefício inicial em
aposentadoria
por
invalidez
. Por esse motivo, a lei menciona o fato de que o benefício é devido, estando ou não o segurado em gozo prévio de auxílio-doença."(Manual de direito
previdenciário
, 11a ed., Florianópolis: Conceito Editorial, 2009, p. 578-579).

Sendo assim, prescreve a Lei n.
8.213
/91, reguladora dos planos de benefícios previdenciários, que a
aposentadoria
por
invalidez

será devida ao segurado, em gozo ou não de auxílio-doença: a) esteja incapacitado para qualquer atividade laboral e, b) não possua condições de reabilitação profissional.

Além disso, prevê a legislação de regência, para a concessão da
aposentadoria
por
invalidez
, a verificação da condição da incapacidade mediante exame médico-pericial.

Nesta toada, o benefício será devido quando o beneficiário for considerado incapacitado, total e permanentemente, para exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DESDE A CESSAÇÃO INDEVIDA COM CONVERSÃO PARA AUXÍLIO ACIDENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA DO SEGURADO -
QUALIDADE DE SEGURADO À ÉPOCA DO ACIDENTE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS
- PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE COM O RESPECTIVO ABONO ANUAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, § 2o, DA LEI No 8.213/91 - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, POR ARRASTAMENTO, DE PARTE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI No 4425 E 4400, SOMENTE QUANTO AO REAJUSTE DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA -Documento assinado digitalmente, conforme MP n.o 2.200-2/2001, Lei n.o 11.419/2006 e Resolução n.o 09/2008, do TJPR/OE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO ATÉ O DIA 29/06/2009 E, A PARTIR DAÍ, PELO INDEXADOR DE JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇAS -SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (TJPR - 6a
Cível
- AC 10951534 - Realeza - Rel.: Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J.
11.02.2014 - negritei)

Na presente situação, a parte segurada ingressou com a ação alegando ter sofrido um acidente de trabalho na cooperativa em que trabalhava em 1981, resultando em sequelas incapacitantes de artrite nos tornozelos, associadas a transtorno dos discos intervertebrais cervicais, espondilose e
ciatalgia
crônica.

Sustenta que a Autarquia Federal reconheceu sua incapacidade ao conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente no valor de 40% do
salário-mínimo
da época, com data inicial da incapacidade (DII) em janeiro de 1986, tendo o benefício sido concedido em 25 de dezembro de 1986 e mantido até a presente data. Considerando que recebe o auxílio há mais de 34 anos, a parte segurada argumenta que faz jus à concessão da aposentadoria por invalidez, uma vez que se encontra incapacitad
o
, bem como usufrui a qualidade de segurado
.

Portanto, não prospera a insurgência da parte apelante neste tocante.

No que tange à incapacidade laboral, a
pós a realização da perícia médica
, o perito judicial concluiu que
a parte
segurada

es
tá incapacitado
(a)
para exercer seu trabalho habitual e que a redução
/limitação
constatada
afeta
temporariamente
sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id
.
193658741
)
, conforme evidenciado:

“
(...)
5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa total e temporária.
Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

b) Do Requerente:

• Qual
a doença que o senhor é portador?

Resposta: Artrite nos tornozelos, associado a transtorno dos discos intervertebrais cervicais, espondilose e
ciatalgia
crônica.

• Quais as incapacidades que o paciente tem?

Resposta:
Incapacidade total para a atividade laborativa.

• Quais as limitações de movimentos?

Resposta:
Apresenta limitação grave na mobilidade articular do tornozelo direito.

• O paciente consegue desempenhar a sua profissão natural? Resposta:
Atualmente não.

c) Do Requerido:

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta:
Incapaz totalmente para a atividade laborativa.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não, mas existe tratamento.

10-
Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Sim.

11- Qual a data de início da doença?

Resposta:
Não há como afirmar.

13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

Resposta: No exame clínico-pericial e análise da documentação médico-legal presente nos autos.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Incapaz totalmente para a atividade laborativa.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Temporária.

19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

Resposta:
Seis meses, prazo para a realização de tratamento efetivo e reavaliação clínica.

(
.
..)

negritei
”

No entanto,
é

evidente nos autos a falta de comprovação da incapacidade total e permanente da parte segurada
, o que constitui um dos requisitos essenciais para o direito à aposentadoria por invalidez.

De outra parte, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AgRg
no
AREsp
no 165059/MS, estabeleceu que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar os aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, mesmo que o laudo pericial indique apenas uma incapacidade parcial para o trabalho.

A análise desses pressupostos é feita com base no conceito de incapacidade biopsicossocial, o qual sugere que, na ausência de uma conclusão definitiva no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser avaliados de forma multifatorial, levando em conta diversos elementos relacionados à situação pessoal do segurado. Isso inclui fatores como idade, nível educacional, ocupação profissional, tipo de incapacidade, possíveis efeitos do trabalho sobre a doença e o risco para o segurado e terceiros, além do histórico de benefícios anteriormente concedidos.

Ademais, como bem referido pelo
M
agistrado
a qu
o
, levando-se em consideração a idade do autor (68 anos), sua baixa escolaridade e instrução, bem como o mercado de trabalho e, ainda, as limitações decorrentes das sequelas com as quais se encontra acometido, faz-se necessário reconhecer a remota possibilidade de reabilitação do autor em outra atividade laborativa, afastando-se a hipótese de manutenção do auxílio- acidente, impondo-se, portanto, a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

Outrossim, é pacífico na jurisprudência que a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez não está vinculada somente à comprovação da incapacidade total e permanente do segurado, mas deve considerar os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do trabalhador, ainda que a perícia técnica tenha concluído pela incapacidade parcial para o labor.

Acerca do assunto, a Turma Nacional de Uniformização editou a Súmula 47:

"Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez."

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E DEFINITIVA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. SÚMULA 47 DA TNU. PONDERAÇÃO COM AS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA SEGURADA. PROGNÓSTICO PESSIMISTA PARA REABILITAÇÃO DA RECORRIDA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. DEVER DE CONCEDER A PARTIR DA DATA DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO- DOENÇA CONCEDIDO (31/02/2016). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA SOMENTE QUANTO AO TERMO A QUO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DE JUROS PELO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELO INSS. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA A SER FIXADO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4o, II, DO CPC. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A lide diz respeito ao pedido para que a
Previcrato
- Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Crato conceda à autora o benefício de aposentadoria por invalidez, considerando as condições socioeconômicas e culturais da segurada. 2. Resta incontroverso nos autos que a apelada é portadora de transtornos de discos lombares e outros discos intervertebrais com
radiculopatia
e outras
espolises
(CID 10: M51.1.e M47.2), moléstias que lhe causam dores, parestesias e dificuldade de locomoção, dependendo do uso de muletas para andar, motivos pelos quais passou a receber o benefício de auxílio-doença, cessado este em 31/02/2016, consoante documento de p.14. 3. Laudo pericial que atestou a incapacidade parcial e definitiva da autora para o exercício de atividade laboral, ressaltando a sua dificuldade de realização de qualquer ofício que exija mínimos esforços físicos. 4. Aplicação da Súmula 47 da
TNU:"Uma
vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez". Desta feita, revela-se escorreita a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária à recorrida. 5. Quanto à condenação do INSS à concessão de aposentadoria por invalidez, deve-se avaliar as circunstâncias sociais, econômicas e culturais que cercam a segurada no intuito de ser esta reinserida no mercado de trabalho, ainda que a perícia técnica tenha concluído pela incapacidade parcial para o labor e a impossibilidade de a autora aprender novos ofícios profissionais. 6. In
casu
, a demandante possui 49 (quarenta e nove) anos de idade, dificuldade para se locomover devido à irradiação das dores na coluna para os membros inferiores, circunstância que impossibilita a reabilitação da segurada ao exercício de qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência, dificultando a sua reinserção no mercado de trabalho. 7. Isenção legal do INSS ao pagamento de custas processuais. 8. Aplicação do INPC como índice de correção monetária. 9. Fixação do percentual de honorários advocatícios após a liquidação do julgado. 10. Apelo conhecido e parcialmente provido."
.

Desta forma, verifica-se acertada a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito do
segurado
de ter convertido benefício de auxílio- acidente em aposentadoria por invalidez.

Assim, com base no exposto,
C
ONHEÇO
E
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso

interpost
o
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024